Tribunal: TJDFT
Processo: 0727098-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28, STF. ART. 535, §4o, CPC. POSSIBILIDADE. ART. 100, §8o, CF. FRACIONAMENTO CRÉDITO. INCABÍVEL. TEMA 72, STF. LEI 6.618/2020. NÃO APLICÁVEL AO CASO. RPV. LIMITADA A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. PROSSEGUIMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". (AgInt no RCD no REsp (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO).
2. A Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 792 firmou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
4. No caso dos autos, o trânsito em julgado ocorreu antes da publicação da Lei Distrital 6.618/2020, que majorou o limite das Requisições de pequeno valor, de forma que,n o caso, as RPVs limitam-se a 10 (dez) salários mínimos.
4.1. Analisando os documentos juntados, incabível concluir pelo prosseguimento da ação, pois o valor inicial executado atrai o pagamento por Precatório; já a parte incontroversa, seria paga por Requisição de Pequeno Valor, o que geraria fracionamento vedado pelo art. 100, §8o, da Constituição Federal.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.